Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-93.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001732-93.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.660.620/0001-92 (IMPETRANTE), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO FLÁVIO MALDONADO DE BARROS do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL JESUS DE ARAUJO - CPF: 054.577.401-29 (LITISCONSORTES), DALVA DE JESUS PORTO - CPF: 496.333.921-87 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1001732-93.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
BONATTI COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.

Impetrado(s):
MM. JuIz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/02 A 02/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de desarquivamento e prosseguimento de execução de título extrajudicial extinta, sem resolução do mérito, em razão da não localização do executado ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indefere o desarquivamento e o prosseguimento da execução, mesmo diante da indicação concreta de novos meios para localização do devedor e de bens passíveis de penhora, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução no âmbito do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não faz coisa julgada material e não impede a retomada do feito enquanto não consumada a prescrição do crédito.

A jurisprudência consolidada admite o desarquivamento da execução extinta por ausência de bens ou de localização do devedor, desde que o credor indique, por simples petição, novos meios aptos ao prosseguimento da cobrança.

Constatada falha material na tentativa anterior de citação, decorrente de erro no endereço constante do aviso de recebimento, impõe-se a renovação do ato citatório diante da reiteração correta do endereço pelo exequente.

O princípio da cooperação processual, especialmente intensificado nos Juizados Especiais, impõe ao magistrado a adoção de medidas que viabilizem a efetividade da tutela jurisdicional quando apresentados elementos concretos para o regular prosseguimento da execução.

A indicação de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui meio legítimo e adequado de localização de bens penhoráveis.

Sendo o executado empresário individual, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a firma individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A extinção da execução no Juizado Especial Cível com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não impede o desarquivamento e o prosseguimento do feito, enquanto não prescrita a pretensão executiva, desde que o credor indique novos meios concretos para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

É ilegal o indeferimento do pedido de desarquivamento da execução quando o exequente demonstra, de forma específica, a possibilidade de nova citação válida ou de constrição patrimonial eficaz.

É dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a constrição de bens de empresário individual, em razão da inexistência de autonomia patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.06.2023; TJMT, N.U 1037880-55.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.01.2026; STJ, AgInt no AREsp no 1.669.328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.771.732/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Bonatti Comércio de Veículos Ltda
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que
indeferiu
pedido de desarquivamento e prosseguimento da execução de título extrajudicial no
1053856-36.2024.8.11.0001.

Sustenta o impetrante que a decisão impugnada é ilegal, uma vez que o arquivamento do feito, em razão da não localização de bens ou do executado, não possui caráter definitivo.

A liminar foi indeferida no ID 323090856.

A autoridade coatora prestou informações no ID 325568883, afirmando a ausência de requerimento apto a justificar o reavivamento da demanda.

Apesar de devidamente citados, não houve manifestação dos litisconsortes passivos, conforme certidão anexada no ID 329072850.

O Ministério Público, no ID 330951367,
manifestou-se
pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A questão central consiste em verificar se a decisão que
indeferiu
o desarquivamento e prosseguimento da execução configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da segurança.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
09/12/2024
, a ação de execução de título extrajudicial foi julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, que estabelece:

(...) Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. (...)

Insta ressaltar que a jurisprudência é no sentido de que a extinção do processo, no âmbito do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não obsta a retomada da execução perante o próprio Juizado, desde que não configurada a prescrição do crédito. Vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO ANTERIORMENTE ARQUIVADO. MOVIMENTAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 A 137 DO CPC. POSSIBILIDADE, EM TESE. ART. 52 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO No 60/FONAJE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312863352 – reclamação no 1021089-02.2025.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ter a ação executiva a mesma pretensão decorrente de reclamação anterior, onde expedida certidão de crédito, para fins de protesto ou averbação em órgãos de restrição. (1017429-05.2022.8.11.0003). 2-
Havendo interesse do Credor no prosseguimento da execução do título judicial, mesmo que já arquivado o procedimento, mas não ocorrida a prescrição, deve se dar nos próprios autos, mediante simples petição, com indicação de bens à penhora, e não o ingresso de execução autônoma
. 2.1)
A extinção da execução (extrajudicial/judicial), com fundamento na Lei no 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
. Precedentes. (TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479); (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018); (TJPR – 2a TR – RI no 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024) e (TJSP – 1a TR/Limeira – RI no 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025). (...)

(TJMT - N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0055280-19.2025.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.10.2025) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora
.

O artigo 921, § 3o do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (Grifei)

O impetrante, em
13/04/2025
, fundamentou o pedido de desarquivamento dos autos originários e requereu prosseguimento solicitando nova tentativa de citação da executada
Dalva de Jesus Porto
no endereço Rua Gonçalo Domingos de Campos, no 961, Bairro Glória, Várzea Grande/MT.

Ainda, pugnou pela busca, via SISBAJUD, de ativos financeiros até o limite de
R$ 1.948,28 (mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
em face de
Gabriel Jesus de Araújo
05457740129 (CNPJ 30.636.018/0001-45), com repetição programada durante o período de 30 (trinta) dias.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que
não
houve tentativa de realização da citação da executada
Dalva de Jesus Porto
no endereço Rua Gonçalo Domingos de Campos, no
961
, Bairro Glória, Várzea Grande/MT.

Isso porque, no
AR expedido no
ID 177215373, constou erroneamente o número “
9011”
, o qual retornou
negativo,
com a anotação “desconhecido”.

O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva.

Nos Juizados Especiais, esse dever é ainda mais acentuado, em razão dos princípios da simplicidade, informalidade e busca da solução mais efetiva para o conflito.

No caso concreto, o exequente reiterou o endereço para nova tentativa de citação da executada
Dalva de Jesus Porto
. Além disso, demonstrou que o executado
Gabriel Jesus de Araújo
exerce atividade como empresário individual, inscrito sob a firma
Gabriel Jesus de Araújo
05457740129 (CNPJ no 30.636.018/0001-45), conforme documentos juntados nos IDs 181288884/181288885.

Não se trata de mera solicitação de diligências genéricas, mas de indicação específica de meios aptos à localização da executada e à constrição de bens do executado.

Ademais, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de ser
desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica

quando o executado é
empresário individual
. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. EMPRESA
INDIVIDUAL
. SOCIEDADE UNIPESSOAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Weber Serviços Médicos Ltda contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou sua inclusão no polo passivo da execução, com fundamento na
desconsideração
inversa da
personalidade
jurídica, sem a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica quando se tratar de empresa constituída sob a forma de sociedade unipessoal, funcionalmente equiparada à empresa
individual
, para fins de responsabilidade patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A empresa agravante ostenta a forma de sociedade unipessoal, cuja estrutura, conforme entendimento consolidado no STJ, é funcionalmente equiparada à empresa
individual
, inexistindo separação patrimonial efetiva entre a pessoa física e a jurídica.

4.
A jurisprudência do STJ afasta a exigência de instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica para empresas
individuais
ou unipessoais, por se tratar de ficção jurídica que não cria, por si só, autonomia patrimonial plena
.

5. A responsabilização direta decorre da inexistência de separação entre o patrimônio do empresário e o da firma
individual
, não se aplicando, nestes casos, o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, nem os requisitos do art. 50 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento:

8. “
É dispensável a instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica para fins de inclusão da empresa
individual

ou sociedade unipessoal no polo passivo da execução,
dada a inexistência de separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seu titular
.”

(TJMT - N.U 1037880-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026) (Grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCIDENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito" (AgInt no AREsp 1.669.328/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1o/10/2020).

Precedentes.

2. No tocante à violação do art. 805 do CPC, a mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados, sem que se explicitem, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão, é considerada deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.771.732/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) (Grifei)

Registre-se que a pesquisa via SISBAJUD constitui meio legítimo e adequado para averiguar a existência, ou não, de ativos financeiros passíveis de constrição.

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando o desarquivamento dos autos de origem sob no
1053856-36.2024.8.11.0001
e o prosseguimento do feito, com a realização de nova tentativa de citação da executada
Dalva de Jesus Porto
no endereço Rua Gonçalo Domingos de Campos, no 961, Bairro Glória, Várzea Grande/MT, bem como a penhora, via SISBAJUD, em nome de Gabriel Jesus de Araújo 05457740129 (CNPJ 30.636.018/0001-45), até o limite do débito executado.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026